Tribunal: TJSP
Processo: 2036355-24.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.201.993/SP, representado pelo Tema 444, firmou entendimento no sentido de que o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em 5 anos, contado da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o ato ilícito (CTN, art. 135, III) for precedente à citação,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.201.993/SP, representado pelo Tema 444, firmou entendimento no sentido de que o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em 5 anos, contado da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o ato ilícito (CTN, art. 135, III) for precedente à citação, e também que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco (CPC/73, art. 593 c. c. CTN, art. 185). Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Na hipótese, não houve inércia por parte da Fazenda Pública. Decisão reformada.
Recurso provido.